Tribunal: TJDFT
Processo: 0736145-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736145-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA BASTOS DE AGUIAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA BASTOS DE AGUIAR tendo por objeto a r. decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. em desfavor da agravante, que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da parte executada até o limite do débito em cobrança (ID 205547091 – dos autos de origem, proc. n. 0712117-70.2024.8.07.0001). De início, observo que Sua Excelência a quo determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da recorrente e concedeu o prazo para impugnação de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da decisão. De uma análise do processo de origem, não se constata qualquer insurgência da recorrente quanto a penhora, vindo a suscitar questões obstativas somente nesta instância recursal. Com efeito, a ausência de apresentação de impugnação à penhora perante a instância de origem, na forma do art. 525, §11, do CPC, enseja indesejada supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE ALUGUÉIS. DEFERIMENTO. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A decisão judicial em que o Magistrado defere a penhora é ato expropriatório típico do processo de execução, no qual a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão que deferiu a penhora de aluguéis de imóveis, por ausência de fundamentação. II - O autor não apresentou impugnação à penhora no Primeiro Grau, a fim de postular a desconstituição e reconhecimento de excesso da constrição, logo, vedado suscitar a matéria neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. III - Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão 1609746, 07207426720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Desse modo, à luz dos princípios do contraditório e da não surpresa, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a possível preliminar de não conhecimento do seu recurso. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator